Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719337-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISPIM BEZERRA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de execução individual de sentença proferida em ação coletiva n.o 0715288-52.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público em sede de cumprimento individual de sentença. Nos Autos da Ação Ordinária n.o 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal, foi proferida sentença transitada em julgado que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio-creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Contra a referida sentença o agravado ajuizou a ação de execução individual no. 0715288-52.2022.8.07.0018, no bojo da qual foi proferida a decisão ora recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público. A decisão recorrida expendeu fundamentação no seguinte sentido: “O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 15%, 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 15%, 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução.” O inconformismo do Distrito Federal reside no fato de a decisão recorrida ter erroneamente presumido que o ente público concordou, na ação coletiva, que sobre o auxílio-creche pago ao agravante/exequente teria incidido percentual mais alto, de 27,5%, a título de IRPF. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os valores homologados pelo juízo exequente estão incorretos, pois, no caso concreto, não incidiu o percentual máximo de 27,5% de IRPF sobre o auxílio-creche do agravado/exequente, considerando-se que a tabela de imposto de renda é progressiva, levando-se em conta cada uma das faixas tributáveis, de acordo com a planilha de cálculos apresentadas pela contadoria da PGDF; que o exequente/agravado não se desincumbiu do ônus da prova de que de fato incidiu o maior percentual da alíquota do IRPF sobre o seu auxílio-creche e que o caso dos autos é de excesso de execução, sendo matéria de ordem pública e que deveria ter sido remetida à contadoria judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o agravado/exequente terá seu crédito concedido por meio de requisição de pequeno valor – RPV, que possui prazo exíguo de tramitação e efetivação, o que evidencia potencial dano de difícil ou impossível reparação para os cofres da Fazenda Pública. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está devidamente preenchido, pois, de fato, a taxação do imposto de renda obedece a uma tabela que contempla diversas faixas, desde a faixa isenta até a faixa de renda sobre a qual incide a maior alíquota (27,5%), sendo que, a cada faixa tributável, a base de cálculo é aferida pela subtração da faixa anterior pela faixa subsequente, aplicando-se ao valor apurado à alíquota correspondente, razão pela qual a alíquota efetivamente aplicada pode não corresponder à faixa indicada. Em outras palavras, como a cada faixa de rendimentos tributáveis é aplicada uma alíquota diferente, até se chegar à alíquota máxima a que o contribuinte está sujeito, é possível que a alíquota efetivamente aplicada não corresponda à alíquota prevista para a faixa máxima (27,5%). Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento no EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador